Tribunal: TCU
Processo: 002.728/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1575/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo município de Carutapera/MA referente a possíveis irregularidades relacionadas às inadimplências do município perante o Ministério do Esporte e a Caixa Econômica Federal (CEF) no tocante ao Contrato de Repasse n. 63462/2009 (Siafi 713505); a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no que tange ao Convênio 00286/2009 (Siafi 724909); assim como a impropriedade relativa à ausência de transmissão de dados ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), além de descumprimento de outras obrigações fiscais de acordo com o Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin). Considerando que o Tribunal, por intermédio do Acórdão 2009/2017-TCU-Primeira Câmara , de 4/4/2017, determinou o monitoramento das seguintes determinações: "1.8.2.1 ao Ministério do Esporte, que, apure a situação de inadimplência do Contrato de Repasse 63462/2009, Siafi 713505, tendo em vista o tempo decorrido desde a expiração de sua vigência em 28/11/2014, e informe as conclusões da apuração no prazo noventa dias; 1.8.2.2 à Fundação Nacional de Saúde, que no prazo de noventa dias, apure a situação de inadimplência do Convênio 00286/2009, Siafi 724909, até o momento sem a instauração do devido processo de tomada de contas especial, tendo em vista o tempo decorrido desde a expiração de sua vigência em 7/11/2015, e informe as conclusões da apuração no prazo assinalado."; Considerando que, com relação ao Contrato de Repasse n. 63462/2009, o ME encaminhou manifestação da CEF (peça 16, p 5 e 7) esclarecendo que "a referida operação encontra-se concluída, apresentando Prestação de Contas Final aprovada, a qual foi registrada no SIAFI em 13/04/2017, sob o código de aprovação n. 2017NL800647", o que conduz à conclusão de que foi cumprida a determinação contida no referido subitem 1.8.2.1; Considerando que, relativamente ao Convênio 00286/2009, a Funasa informou que não foi aprovada a prestação de contas no valor de R$ 63.050,00 e que, após esgotadas as providências administrativas sem êxito, o processo foi encaminhado para cobrança administrativa, uma vez que o valor do dano é inferior ao limite estabelecido para instauração de tomada de contas especial; Considerando que a unidade técnica atestou que o débito apresenta valor inferior ao referido limite, mesmo após atualizado monetariamente e acrescido de juros, donde se conclui que as medidas adotadas pela Funasa representam o cumprimento da determinação contida no referido subitem 1.8.2.2; Considerando a proposta uniforme da unidade técnica pelo arquivamento dos presentes autos em razão do cumprimento das determinações contidas no Acórdão 2009/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento no inc. V do art. 169 do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.728/2017-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Amin Barbosa Quemel (XXX.418.462-XX) 1.2. Interessado: André Santos Dourado (XXX.631.222-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carutapera - MA 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: Verônica Ferreira da Silva Serra (OAB/MA 16913)